Tribunal: TJMT
Processo: 0010377-17.2014.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010377-17.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (APELANTE), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), ANTONIO BARRETO DA COSTA FILHO - CPF: 956.458.371-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS VAZ - CPF: 325.346.121-15 (APELADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (APELADO), ANTONIO BARRETO DA COSTA FILHO - CPF: 956.458.371-34 (APELANTE), LUIZ CARLOS VAZ - CPF: 325.346.121-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E O SEGUNDO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO PARA SE POSTULAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA CONFIRMADA – PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – ORIENTAÇÃO UNÂNIME DO STJ –
1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO.

“
[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). [...]”(AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)

“É devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra ente federativo diverso da qual é parte integrante
.” (REsp 1652615).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA., o qual denominamos de 1o apelante, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS de no 10377-17.2014.811.0015, movida em face de ANTÔNIO BARRETO DA COSTA FILHO E LUIZ CARLOS VAZ, os quais denominamos de 2o apelantes, em documento de ID 149179694, extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender que falta interesse de agir ao autor, uma vez que:

“(...) a posse do imóvel exercida pelos requeridos encontra fundamento no contrato pactuado entre as partes, o que torna legítimo o exercício da posse por parte dos requeridos, não se configurando o esbulho possessório antes de rescindido o contrato - pedido que não foi formulado.

Portanto, neste caso, a ação possessória pura e simples, sem cumulação com pedido rescisório, não é a via adequada para recuperar a posse do bem, na medida em que é imprescindível que haja decisão judicial sobre a rescisão do contrato de compra e venda, para, então, ser considera consumada a rescisão contratual, ainda que haja cláusula resolutória expressa no contrato celebrado entre as partes.”

Deixou de condenar o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais por entender que estes são incabíveis em razão do patrocínio dos requeridos pela Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões de ID 149179694 o 1o apelante aduz que detém interesse de agir na demanda ao passo que houve o pedido de rescisão contratual em sua petição inicial, e que exigir este procedimento previamente somente tornaria a lide mais mora e dispendiosa. Defende a desnecessidade da prévia rescisão contratual para se postular a reintegração de posse de imóvel objeto de contrato. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Requer, ao final, a reforma da sentença combatida para ser julgado procedente o seu pleito reintegratório e de rescisão contratual.

Por sua vez, em apelo adesivo de ID 149179694, os 2o apelantes alegam que apesar da atual redação do art. 134 da CF, alterada pela EC no 80/2014, que conferiu aos Defensores Públicos algumas das prerrogativas tradicionalmente conferidas aos membros da Magistratura e do Ministério Público, manteve a autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição. Desse modo, a finalidade institucional e o modo de atuação não podem ser confundidos.

Sustentam que há dissídio jurisprudencial, pois o e. STJ entende cabíveis os honorários advocatícios, bem como afirma que há ofensa ao artigo 4o, inciso XXI, da LC no 80/94, ao argumento de possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Desse modo, requerem o provimento do apelo adesivo para reformar, em parte, a sentença de primeiro grau e condenar a parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

As contrarrazões aportaram aos autos, em documento de ID 149179694 pela DPE, pugnando pelo desprovimento do apelo da empresa litigante.

Sem contrarrazões pelo 1o recorrente.

O i. Procurador de Justiça, Dr. José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pelo provimento do recurso dos 2o apelantes e deixou de se manifestar em relação ao apelo do 1o apelante, por ausência de interesse público na matéria.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito apresentado pela imobiliária apelante sem resolução de mérito por entender que falta interesse de agir a ela em razão de não ter postulado a rescisão contratual da avença entabulada com a parte adversa.

É cediço que não
se admite demanda de reintegração de posse em casos de inadimplemento do contrato de compra e venda de imóvel, antes que seja reconhecida judicialmente a rescisão do negócio jurídico.

Havendo
entre as partes contrato de compra e venda de imóvel, como na hipótese dos autos, a posse do bem só passa a ser injusta após a rescisão ou anulação da avença.

Ou seja, sem que haja a prévia rescisão, não é possível, em regra, a retomada do bem pela parte alienante, sobretudo porque a posse não se deu de forma injusta ou abusiva pelos adquirentes.

Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça nos seguintes julgados,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 2. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009).
2. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem examinou os aspectos delineados na lide e apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais apoiou suas conclusões. 3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súmula 211/STJ). 4. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ), o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)
(grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono também precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESOLUÇÃO DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA REINTEGRATÓRIA – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.
É vedado deferir a tutela reintegratória de posse antes de rescindido o contrato de compromisso de compra e venda, pois só depois disso é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório
.” (N.U 1003786-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO E OUTRAS AVENÇAS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento liminar de reintegração de posse em ação de rescisão de contrato não se apresenta razoável nesta fase processual, porquanto necessária a dilação probatória.
No caso, os requisitos do artigo 300 do CPC não restaram configurados.” (N.U 1012168-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (grifo nosso)

Desta forma, deve ser mantido o entendimento expressado em primeiro grau pela falta de interesse de agir da parte autora, ora 1o apelante.

Com relação ao apelo adesivo, sabe-se que a Emenda Constitucional n° 80, de 04 de junho de 2014, equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público.

Sobre o assunto, os artigos 134, 135 e 39, § 4o, da CF, determinam:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica,
a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita
, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.” (grifo nosso)

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o”

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”

Com efeito, a Carta Magna, em seu art. 135 combinado com o art. 39, § 4o, preconizou tão-somente a forma de remuneração dos membros integrantes dessa instituição, que se dará em subsídio em parcela única mensal – com expressa vedação a qualquer outra espécie remuneratória.

Assim, ao membro da Defensoria Pública no desempenho do seu trabalho normal de servidor, não compete o recebimento dos honorários pelo exercício da curatela especial, tendo em vista tratar-se de uma função institucional, verdadeiro
munus
público, remunerado via subsídio.

Porém, nos casos em que a Defensoria Pública atuar como curadora especial e obtiver êxito na demanda, serão devidos honorários sucumbenciais à instituição, porquanto consistentes em remuneração devida pelo vencido ao vencedor, nos termos do art. 85 do CPC, salvo a hipótese em que ela atuar contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula no 421 do STJ).

Na hipótese, a Defensoria Estadual atuou representando pessoa física em desfavor de uma pessoa jurídica, sendo, portanto, inaplicável ao caso a citada súmula.

Nesse propósito é uníssona a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. TESE ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. MUNICÍPIO SUCUMBENTE EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO (REsp 1.108.013/RJ). 1. Considera-se, in casu, que houve o devido prequestionamento implícito do artigo apontado, porquanto enfrentada a questão jurídica pela Corte de origem. 2.
São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
(REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJe 22.6.2009). Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1494741/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 25/02/2015) (grifo nosso)

Nesse mesmo raciocínio, julgados monocraticamente: REsp 1646202, publicado em 22 de fevereiro de 2017; REsp 1652615, publicado em 20 de fevereiro de 2017; REsp 1628751, publicado em 02 de fevereiro de 2017; REsp 1638551, publicado em 09 de dezembro de 2016.

Convém destacar que o REsp 1646202, publicado em 22 de fevereiro de 2017, reforma justamente julgado proferido por este Tribunal, que dando provimento ao Recurso Especial, determina ao
“tribunal de origem que arbitre os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual do Estado de Mato Grosso em face do Município de Cuiabá”.

Transcrevo trecho a seguir de parte da decisão do REsp 1652615, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJ 20/2/2017:

“Acerca do cabimento do pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, constou do acórdão recorrido que "após a emenda constitucional, uma nova reflexão sobre o caso deve ser adotada, posto que, o entendimento firmado de que não são devidos honorários sucumbenciais aos membros do Ministério Público, deve se estender à Defensoria Pública" (fl. 279e).

Tal entendimento, todavia, merece reforma.

Isso porque
o entendimento firmado por esta Corte, por ocasião do julgamento do REsp 1.108.013/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC, é no sentido de ser devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quanto esta atua contra ente federativo diverso da qual é parte integrante.

Nesse sentido:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ" (STJ, REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe de 22/06/2009)’

‘PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSOLIDADA NA 1a SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que é possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso (in casu, Município de Cuiabá/MT). 2. Orientação firmada na Corte Especial, no julgamento do REsp. 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o rito do art. 543-C do CPC. 3. Agravo Regimental não provido’ (STJ, AgRg no REsp 1562045/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/02/2016).

[...]

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, a fim de restabelecer a sentença de fls. 160/174e, a qual condenou o Município de Tangará da Serra, pelo ônus da sucumbência, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).” (Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2017. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES - sem destaques no original).

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto pela parte autora, IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA. (1o APELO) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, CONHEÇO do apelo adesivo de ANTÔNIO BARRETO DA COSTA FILHO e LUIZ CARLOS VAZ (2o APELO) e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte adversa ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo no valor equivalente a 1% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o do CPC), já incluído neste montante os honorários sucumbenciais recursais (§ 11 do art. 85, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023